Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Consumidor. Recurso Inominado. Juizado Especial Cível. Plano de Saúde. Gestante. Situação de Urgência. Negativa de Internação. Alegação de Carência Contratual e Limitação de cobertura. Cláusula Art. 35-C e Art. 12, inc. I, alínea “C”, da Lei no 9.656/1998. Enunciados no 302 e o 597 da Súmula do Superior tribunal de Justiça. Agravamento do Quadro Clínico. Encaminhamento ao SUS. Dano Moral configurado. Indenização mantida. Recurso Conhecido E Não Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (ID 81876782).
3. Na origem a autora ajuizou ação com o objetivo de obter a condenação da demandada ao pagamento de indenização dos danos morais alegadamente experimentados em razão da negativa de internação hospitalar em situação de urgência, envolvendo gestante em gravidez de risco, sob alegação de carência contratual e limitação de cobertura a 12 horas.
II. Questão em discussão
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em examinar a legitimidade da negativa de cobertura em razão da alegada ausência de urgência na hipótese e da cláusula contratual que prevê a carência e a limitação de 12 horas.
III. Razões De Decidir
6. Aplicase o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos planos coletivos por adesão (Súmula 608/STJ).
7. É abusiva a negativa de internação hospitalar em situação de urgência ou emergência, ainda que alegado período de carência contratual, uma vez superado o prazo máximo legal de 24 horas previsto no art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98 e assegurada a cobertura integral pelo art. 35C do mesmo diploma legal.
8. A cláusula que limita o atendimento de urgência ou emergência às primeiras 12 horas revelase incompatível com o sistema normativo vigente, bem como com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 302 e 597), por restringir indevidamente direito fundamental à saúde.
9. Comprovada a necessidade de internação de urgência de gestante e a negativa injustificada do plano de saúde, evidenciado está o nexo causal entre a conduta ilícita e o agravamento do quadro clínico da consumidora, que resultou em internação pelo SUS, permanência em UTI e intenso sofrimento físico e psicológico.
10. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.
11. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, motivo pelo qual se mantém o quantum fixado na sentença.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.